Tribunal: TJDFT
Processo: 0052426-26.2010.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0052426-26.2010.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPÓLIO DE CARMELITA MARIA DE OLIVEIRA POLLICOTT REPRESENTANTE LEGAL: IJALMAR ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Embargos de Declaração – Inovação Recursal – Não Cabimento - Indeferimento DISTRITO FEDERAL opõe Embargos de Declaração em face de Decisão Monocrática de minha relatoria por meio da qual foi reconhecida a exceção de pré-executividade, para reabrir o prazo para a interposição de recursos, em razão de vício na intimação do apelado acerca de Acórdão proferido por essa turma (ID 67151630). Em suas razões, o Embargante alega o não cabimento da Exceção de pré-executividade. Segundo o recorrente, “deveria a parte contrária alegar nulidade no primeiro ato que lhe cabia praticar, a exemplo de interposição de embargos de declaração ou recurso à superior instância ao invés de apresentar exceção de pré executividade, de modo que a decisão embargada também violou o art. 272, §8o, do CPC” (ID 67680692). Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (ID 68318560). É o relatório. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Inexiste erro material ou obscuridade no caso concreto. Isso porque as questões ora debatidas não foram arguidas quando o Embargante apresentou Impugnação à Exceção de Pré-Executividade (ID 67053214) tratando-se de evidente inovação recursal em sede de embargos. Na Impugnação à Exceção de Pré-Executividade, o embargante se limitou a afirmar que não há nulidade de atos processuais sem a demonstração de prejuízo. De fato, é dever das partes suscitar a matéria – ainda que de ordem pública - no momento processual adequado, descabendo sua reiteração apenas em sede de Aclaratórios. Neste sentido, os precedentes da nossa Turma: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ e por este Tribunal. 2. É dever da parte suscitar as matérias de ordem pública no momento processual adequado, pois é inviável a inovação recursal em sede de embargos de declaração. Precedentes do TJDFT e do STJ. 3. Constatando-se que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas na apelação, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos declaratórios. 4. A mera inconformidade com o resultado do julgamento não enseja a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1282227, 07007575720198070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 21/9/2020.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS 1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. 2. Devidamente analisadas todas as questões devolvidas a exame, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento. 3. Questão trazida somente em sede de embargos de declaração, ainda que verse sobre matéria de ordem pública, configura inovação recursal que não se coaduna com o cabimento restrito dos aclaratórios, limitados a enfrentar as hipóteses em que existente defeito no julgado. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. 4. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos embargos declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica sobre a pretensão declaratória do Réu. 5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.” (Acórdão 1259314, 07061059020188070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020.) Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, mantendo incólume o ato recorrido. Advirto às partes que a oposição de Embargos de Declaração que se limita a rediscutir as questões ora analisadas, sem apontar concretamente qualquer vício a ser sanado, incidirá na penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator